Tribunal: TJSP
Processo: 1011416-02.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Dívida inscrita em cadastro restritivo de devedores.. Relação de consumo. Ônus da ré de provar que a dívida inscrita existe e não foi paga. Ônus não desincumbido. Danos morais in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 11.000,00. Valor adequado, proporcional e que atende aos critérios do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Dívida inscrita em cadastro restritivo de devedores.. Relação de consumo. Ônus da ré de provar que a dívida inscrita existe e não foi paga. Ônus não desincumbido. Danos morais in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 11.000,00. Valor adequado, proporcional e que atende aos critérios do ressarcimento e da advertência. Valor que não destoa do que a jurisprudência preconiza para situações análogas. Ação julgada procedente. Sentença confirmada.
- RECURSO DESPROVIDO.